Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727952-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. 2. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome do recorrente no Hospital Santa Lúcia Norte, a contar de 23/05/2022 até a transferência para o Hospital Regional do Guará. 3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos. 4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa. 5. No presente caso, o autor estava internado em nosocômio privado (Hospital Santa Lúcia Norte) e distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir ao réu a obrigação de promover a imediata internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada e “a suportar todas as despesas hospitalares de internação da requerente no HOSPITAL SANTA LUCIA NORTE desde 23/05/2022 até a transferência para hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada ao SUS ou a até a alta hospitalar da requerente, o que ocorrer primeiro”. 6. A decisão ID 40763936 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao ente demandado que procedesse à inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promovesse a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atendesse às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. 7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, mas apenas a inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade. 8. Destaca-se que restou consignado na referida decisão que a internação estava adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas. 9. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 24/05/2022, às 00:43 (ID40763947) e, em 29/05/2022, admitiu o paciente em leito regulado no Hospital Universitário de Brasília (ID 40763949). 10. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque o autor não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação do autor em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária. 11. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência do autor em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o e 196 da Constituição Federal ao argumento de que é dever do Estado o custeio das despesas oriundas da internação particular, quando não existem leitos públicos disponíveis. Afirma que a demora na transferência caracteriza falha do Estado no fornecimento adequado do serviço e, deste modo, deverá o ente estatal custear as despesas de internação ocorridas após a intimação da decisão judicial determinando à transferência do paciente para o hospital público. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1.161.534/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 25.10.2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal